Tribunal: TCU
Processo: 039.928/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 0 e códigoUasg 175010 (Objeto: Provedoras de redes de valor agregado (VAN) para serviços de troca eletrônica de dados compactados e descompactados entre a CAIXA e seus clientes, incluindo, os serviços necessários à operacionalização dos sistemas.)

Inteiro teor:
Acórdão 86/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; nos artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 146; 169, inciso III; 250, inicio I; 237; 276, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; bem como determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.928/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Marcus Alexandre da Silva (11.603/OAB-SC) e Augusto Felipe Maes (41567/OAB-SC) , representando Neogrid Informática Ltda.; André Yokomizo Aceiro (17.753/OAB-DF) , Lenymara Carvalho (33.087/OAB-DF) , Guilherme Lopes Mair (24.1701/OAB-SP) e Marcela Portela Nunes Braga (29.929/OAB-DF) , representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo procurador Augusto Felipe Maes e outros, de serem considerados como parte interessada, mas lhes autorizando, caso requeiram, a vista e cópia às peças não sigilosas dos autos.